Tribunal: TCU
Processo: 025.723/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do ora recorrente e condenou-o em débito em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas referentes aos recursos do Projeto PNUD BRA 99/020 - Projeto Reservas Extrativistas - RESEX II.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Atanagildo de Deus Matos contra o Acórdão 13573/2018-TCU-Primeira Câmara , ratificado pelo Acórdão 474/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 não conhecer do recurso de revisão interposto por Atanagildo de Deus Matos em face do não atendimento dos requisitos de admissibilidade especificados no art. 35 da Lei 8.443/92, c/c o art. 288 do RI/TCU; 9.2 tornar insubsistente o Acórdão 13573/2018-TCU-Primeira Câmara e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, uma vez reconhecida a prescrição no caso concreto; 9.3 notificar a prolação deste acórdão ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), aos responsáveis e às autoridades incumbidas no processamento das cobranças executivas já em curso.